Tribunal: STJ
Processo: 0061958-45.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848930 - RJ (2025/0026504-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GELSON MARTINS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
EMBARGADO
: CSN MINERACAO S.A
OUTRO NOME
: CONGONHAS MINÉRIOS S/A
EMBARGADO
: PORTO SUDESTE DO BRASIL SA
EMBARGADO
: SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3c491a04-5ca5-4bde-80a4-18af0c39c862

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848930 - RJ (2025/0026504-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GELSON MARTINS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
EMBARGADO
: CSN MINERACAO S.A
OUTRO NOME
: CONGONHAS MINÉRIOS S/A
EMBARGADO
: PORTO SUDESTE DO BRASIL SA
EMBARGADO
: SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por GELSON MARTINS,
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte embargante, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA
DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50563830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 48f224c4-3a7e-4e0a-8e2f-7eb36287aff8

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão
é omisso e contraditório, além de requerer o sobrestamento do processo ante a
incidência do Tema 1178/STJ à hipótese.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por GELSON MARTINS,
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte embargante.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante defende que o v. acórdão é omisso e contraditório,
porquanto o Colegiado entendeu, de forma errônea, pela incidência das Súmulas 7
/STJ, 284/STF e 211/STJ, além de não ter observado o dissídio como demonstrado
nas razões recursais.
Malgrado o inconformismo da parte embargante, da leitura dos
embargos opostos, conclui-se que razão não lhe assiste.
As alegações da parte embargante não demonstram que o acórdão
embargado padeça de omissão ou contradição, mas, ao contrário, percebe-se
nitidamente que o desejo da parte embargante é que seja dado provimento aos
embargos de declaração para que haja uma modificação do julgado.
No entanto, restou clara a análise das razões do agravo interno, que ora
se embarga, e os fundamentos apresentados nos embargos de declaração revelam
apenas inconformidade e o nítido desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de
abrangência incompatível com a natureza deste recurso.
No que tange ao sobrestamento do processo ante a incidência do Tema
1178/STJ, melhor sorte não assiste a parte embargante.
É de se observar que o Tema está discutindo a seguinte questão
submetida a julgamento: definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para
aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça
formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, §
2o, do Código de Processo Civil.
Verifica-se, no entanto, que o TJ/RJ não chegou nem mesmo a analisar a
hipossuficiência da parte embargante por meio de critérios objetivos, uma vez
que, como constou às fls. 27-28 (e-STJ), houve dúvidas quanto à declaração
Documento eletrônico VDA50563830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 48f224c4-3a7e-4e0a-8e2f-7eb36287aff8

prestada pela parte embargante e, com base no art. 99, § 2o, CPC, a determinação
para que ela trouxesse aos autos a documentação que demonstrasse o mínimo
alegado.
No entanto, o TJ/RJ consignou, de forma expressa, que a parte
embargante se quedou inerte, mesmo sem concessão do prazo de dilação
solicitado, desde a publicação do despacho aos 24.04.2024, indexador 113778386
dos autos originários, até a prolação da decisão agravada aos 22.07.2024, a parte
embargante teve quase 90 dias para trazer a documentação, muito mais que o
prazo de 30 dias requerido e tampouco interpôs o recurso com documentos que
comprovassem a hipossuficiência alegada, para apreciação do pedido de
gratuidade para o agravo.
Assim, o TJ/RJ concluiu que, sem prova da hipossuficiência, restou ilidida
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não fazendo, assim,
jus ao benefício da gratuidade de Justiça.
Ora, como dito, se não houve por parte do TJ/RJ a análise dos critérios
objetivos, para o deferimento ou indeferimento da gratuidade requerida, e não
tendo esta Corte como sopesar essa situação no momento da apreciação das
razões trazidas em recurso especial, não há como aplicar a incidência do Tema
1178/STJ à hipótese.
Desta forma, conclui-se que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50563830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:27
Código de Controle do Documento: 48f224c4-3a7e-4e0a-8e2f-7eb36287aff8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.848.930 / RJ
Número Registro: 2025/0026504-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00314744720248190000 00389539120248190000 00619584520248190000 08004855020248190024
202424513482
314744720248190000
389539120248190000
619584520248190000
8004855020248190024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GELSON MARTINS
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: CSN MINERACAO S.A
OUTRO
NOME
: CONGONHAS MINÉRIOS S/A
AGRAVADO
: PORTO SUDESTE DO BRASIL SA
AGRAVADO
: SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GELSON MARTINS
Documento eletrônico VDA51385555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:15
Código de Controle do Documento: 816cacee-bda3-4b23-a9f1-32f97430af7f

ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
EMBARGADO : CSN MINERACAO S.A
OUTRO NOME : CONGONHAS MINÉRIOS S/A
EMBARGADO : PORTO SUDESTE DO BRASIL SA
EMBARGADO : SEPETIBA TECON S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:15
Código de Controle do Documento: 816cacee-bda3-4b23-a9f1-32f97430af7f